Tribunal: TJBA
Processo: 8129734-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129734-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIS ALVES SILVA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: FACI.LY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA NÃO ENTREGUE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por consumidor que adquiriu produtos pelo aplicativo da ré, não recebeu a mercadoria e, após tentativas infrutíferas de solução administrativa, ingressou com ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos, homologando o depósito de R$ 80,04 realizado pela ré e fixando indenização por danos morais em R$ 500,00, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O recurso busca a majoração do valor da indenização e dos honorários.

II. Questão em discussão

Delimita-se a controvérsia à análise do valor arbitrado a título de danos morais e da fixação dos honorários advocatícios, diante da alegada insuficiência da indenização frente à gravidade da lesão e à prática reiterada da ré.

III. Razões de decidir

A indenização por danos morais deve cumprir dupla finalidade: compensar a vítima e desestimular práticas lesivas, não podendo ser meramente simbólica.

A conduta reiterada da ré e o descaso demonstrado ao consumidor exigem reparação proporcional à gravidade da falha, sendo inadequado o valor fixado em primeiro grau.

Majoração da indenização para R$ 3.000,00, com correção pelo INPC a partir da presente decisão e juros desde a citação.

Em relação aos honorários, a fixação com base no valor da condenação gerou quantia irrisória, justificando a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, com fixação equitativa em R$ 1.500,00, considerando o trabalho do patrono.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A indenização por dano moral deve observar a gravidade da lesão e o caráter pedagógico da condenação, sendo inadequado valor meramente simbólico.

É possível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o proveito econômico é irrisório, nos termos do art. 85, §8º, do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; Súmula 362/STJ

Jurisprudência relevante citada: Não indicada expressamente, mas em consonância com entendimento consolidado sobre majoração de danos morais em hipóteses de falha na prestação de serviço

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível de Nº
8129734-15.2021.8.05.0001
, figurando como apelante
ANDRE LUIS ALVES SILVA
e apelado
FACI.LY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA.
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao Apelo e o fazem de acordo com o voto de seu Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA